Tribunal: TCU
Processo: 030.898/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania (peça 108), por intermédio da Advocacia Geral da União, contra o Acórdão 1.643/2019TCU2a Câmara. Recursos do IGD-Programa Bolsa Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos pela Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, por intermédio da Advocacia Geral da União, contra o Acórdão 1643/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, dando a seguinte redação ao item 9.1. do Acórdão 1643/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.1. conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o item 1.7.3. do Acórdão 2037/2014-TCU-Segunda Câmara (Excerto da Relação 8/2014-TCU-2a Câmara);" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.